Tribunal: TJMT
Processo: 1009083-06.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009083-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), BANCO MASTER S/A - CNPJ: 33.923.798/0001-00 (AGRAVANTE), MEIRE CARDOSO FERREIRA - CPF: 824.096.331-53 (AGRAVADO), NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO - CPF: 021.616.745-01 (ADVOGADO), JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 063.230.725-05 (ADVOGADO), ANDRE COGO CAMPANHA - CPF: 115.021.957-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG LTDA - CNPJ: 33.944.536/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS C/C PEDIDO LIMINAR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE SUPERAR A TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE REVISÃO E REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I -
A
tutela judicial requerida pela parte autora

envolve a revisão e repactuação de dívidas perante as instituições financeiras demandadas,
o
que
,
agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida pelos artigos 104-A e 104-B, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei de nº 14.181/2021.

II - E
mbora não se desconsidere a delicada situação financeira
da requerente
, inexistem nos autos elementos de prova que permitam, por outro ângulo de visada, a repactuação sumária da dívida, porquanto não há como sequer inquinar de ilegais os contratos questionados e, assim, sustar os efeitos da própria inadimplência, antes mesmo do contraditório e, como cediço, da instauração do novel procedimento estabelecido no Código Consumerista.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO MASTER S/A, com o

fito de reformar a
decisão que, nos autos da - Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
c
om

Pedido de Tutela de Urgência nº 1003076-75.2023.8.11.0018, ajuizada para MEIRE CARDOSO

FERREIRA, deferiu o pedido de tutela de urgência, a fim de que os descontos consignados sejam limitados

a 30% dos vencimentos líquidos recebidos (R$1.742,57), observada a proporcionalidade dos créditos dos

credores arrolados na ação, de acordo com a proporção indicada na tabela (II) que consta das fls. 10 do ID

136909604.

Para tanto, aduz o agravante que o contrato entre as partes foi firmado por mera liberalidade da

agravada, que anuiu com todas as condições propostas, em especial, encargos, tempo de duração e valor das

parcelas, sendo inexistente qualquer irregularidade na contratação.

Afirma que
não oferece empréstimos

consignados e sim cartão de benefícios, cuja regulamentação do percentual
d
e margem é dada

pelo art. 24, inciso III, do Decreto nº 691/2016, alterado pelo Decreto nº 257/2023, que dispõe

que as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta,

Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado do Mato Grosso não podem ultrapassar

o limite de 60% (sessenta por cento) da remuneração líquida, sendo 10% (dez por cento)

destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas
por meio de cartão

consignado de benefício ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão

consignado de benefício
.

Sustenta que
não há

descumprimento do limite da margem consignável pelo
a
gravante, pois respeitado o

percentual máximo de 10% (dez por cento), com fundamento no Decreto Estadual Nº

691/2016
.

O pedido liminar de efeito
suspensivo
foi indeferido
(Id.
209781650
).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (id.

213240686
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que
deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que
as requeridas
limite
m
os descontos em folha a 30% dos proventos da agravada (R$1.742,57).

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da análise do artigo acima transcrito verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do
CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

Nesse contexto,
nota-se que
a tutela judicial requerida pela parte autora, ora
agravada
, envolve a revisão
e repactuação
de dívidas perante as instituições financeiras demandadas,
o
que
,
agora, depende do cumprimento de rito específico, na forma estabelecida
pelos
artigos 104-A e 104-
B
, do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei
de
nº 14.181/2021.

A saber:

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(...)

Art. 104-B.
Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. (destaquei e grifei)

Desse modo,
verifica-se que
esta Câmara pacificou recentemente o entendimento de que
é necessário aguardar a audiência de conciliação (art. 104-A do CDC), o que viabilizará que os credores tenham acesso ao plano de pagamento e que se conheça a origem dos débitos.

Assim,
não obstante a
urgência verifica
da

em relação
aos descontos mensais praticados em sua folha salarial e conta bancária, não há como deferir a medida antecipatória, sem que antes seja superada a realização de
tentativa de
conciliação e
posterior
instauração
do processo de revisão e repactuação de dívidas.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS - LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - AINDA NÃO REALIZADA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

(N.U 1003838-14.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
publicado
no DJE 28/03/2024)

E
mbora não se desconsidere a delicada situação financeira d
a agravada
, inexistem nos autos elementos de prova que permitam
, por outro ângulo de visada, a repactuação sumária da dívida, porquanto não há como
sequer
inquinar de ilegais os contratos questionados e, assim,
sustar os efeitos da própria inadimplência, antes mesmo do contraditório
e, como cediço, da instauração do novel procedimento estabelecido no Código Consumerista.

Desta forma,
ausente o requisito da probabilidade do direito,
deve ser
reformada
a
decisão de base.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para revogar a tutela de urgência concedida e determinar a realização de audiência de conciliação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024